Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos materiais cuja sentença reconheceu a prescrição trienal da pretensão do autor, com base no art. 206, § 3o, inciso V, do CC e extinguiu o feito com resolução do mérito.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega o inadimplemento contratual do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, a qual deveria ter sido entregue em 26/06/2012. Alega que o prazo de prescrição de inadimplemento contratual é decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição, julgando procedente os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme o entendimento do STJ, sedimentado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.281.594 - SP, a expressão “reparação civil” empregada no art. 206, § 3o, V, do CC, restringe-se aos danos decorrentes de ato ilícito não contratual. Segundo a ementa do julgado: O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
4. Assim, o entendimento da Corte Especial consolidou a posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, no sentido de que é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual, aplicando-se a norma do artigo 205 do Código Civil.
5. No caso em questão, considerando o incontroverso vínculo contratual existente entre as partes e o entendimento do STJ sobre o prazo prescricional a ser aplicado nas ações de reparação civil decorrentes de responsabilidade contratual, aplica-se, aqui, a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil.
6. Nos termos do art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Na hipótese, o inadimplemento contratual ocorreu em 26/06/2012, de sorte que a pretensão do requerente não se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que se aplica, ao caso, a prescrição decenal, conforme explanado.
7. Não é o caso, contudo, de aplicação da teoria da causa madura, pois, não tendo havido análise de mérito no caso concreto, o julgamento direto por esta Turma representaria indevida supressão de instância. Precedente: (Acórdão 1343499, 07078472420208070007, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento.
9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, porque o recorrente venceu.